Tribunal: TJES
Processo: 5002100-91.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002100-91.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros (3)

APELADO: LUZIANA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 1ª Vara Cível de Itapemirim que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por LUZIANA GOMES DA SILVA, condenou o ente estatal a fornecer tratamento em clínica especializada compatível com o estado de saúde da autora, impondo-lhe, ainda, o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante alegou que não resistiu ao pedido de mérito, limitando-se a suscitar matérias preliminares, razão pela qual não deveria ser condenado ao pagamento de honorários, em atenção ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando este não resiste ao mérito da demanda e não dá causa à sua propositura, suscitando apenas defesas processuais de natureza dilatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação em honorários advocatícios deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade, recaindo sobre quem efetivamente deu causa à instauração do processo.

A ausência de resistência administrativa à pretensão autoral e a inexistência de negativa quanto ao tratamento afastam a configuração de pretensão resistida.

A apresentação de defesa dilatória, sem impugnação ao mérito, não caracteriza oposição ao pedido autoral nem justifica a imposição de ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do TJES pacifica que, inexistindo negativa administrativa ou resistência judicial ao pedido, não é possível impor honorários sucumbenciais ao ente público demandado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação em honorários advocatícios pressupõe a existência de pretensão resistida ou a demonstração de que a parte deu causa à propositura da ação.

A mera oposição de defesas processuais de natureza dilatória não caracteriza resistência à pretensão autoral.

Inexistindo negativa administrativa ou judicial quanto ao tratamento médico requerido, afasta-se a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 337 e 485.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0009579-19.2019.8.08.0030, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 5006353-13.2022.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
500
2100
-
91
.202
2
.8.08.00
26

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELAD
A
:

LUZIANA GOMES DA SILVA

JUIZ: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de
a
pelação
c
ível interpo
sto
p
or
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de sentença proferida pelo Juízo de
Itapemirim
–
1ª
Vara
Cível
, em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
LUZIANA GOMES DA SILVA
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
do
MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM
e de
MATUSALÉM GOMES DA SILVA
, cujo
decisum
julgou procedente
o pedido exordial

para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecer à parte beneficiária tratamento em clínica especializada compatível com seu estado de saúde,
oportunidade em que
condenou o apelante em honorários advocatícios no importe de
10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, sustentou
que
“o recorrente não se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria preliminar, aplicando-se, pois, o princípio da causalidade
”
.

Contrarrazões pel
o
desprovimento recursal.

Pois be
m
. É
certo que
a condenação em honorários advocatícios deve atender ao
s
princípio
s
da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Dito isso, mister consignar,
nas palavras de Humberto Theodoro Jr,
que
“
Denomina-se defesa processual a que tem conteúdo apenas formal. Costuma também ser chamada de defesa de rito. É ‘indireta, porque ela visa obstar a outorga da tutela jurisdicional pretendida pelo autor mediante inutilização do processo, ou seja, do meio, do instrumento de que ele se valeu, sem que se ofereça oportunidade para composição da lide, isto é, sem apreciação do mérito pelo juiz’.
1
São exemplos de defesa indireta as que invocam a inexistência de pressupostos processuais ou de condições da ação (NCPC, art. 337).
”
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015.)

Menciona, ainda, o doutrinador:

“
Nem todas as defesas processuais, no entanto, visam à total e imediata inutilização do processo, razão pela qual elas podem ser subdivididas em peremptórias e dilatórias.

São peremptórias as que, uma vez acolhidas, levam o processo à extinção, como a de inépcia da inicial, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada, perempção etc. (art. 485).108 Aqui, o vício do processo é tão profundo que o inutiliza como instrumento válido para obter a prestação jurisdicional.

São dilatórias as defesas processuais que, mesmo quando acolhidas, não provocam a extinção do processo, mas apenas causam ampliação ou dilatação do curso do procedimento. Assim, quando se alega nulidade da citação, incompetência do juízo, conexão de causas, deficiência de representação da parte ou falta de autorização para a causa, ou ausência de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar (art. 335, I, II, VIII, IX e XII), em todos esses casos a defesa provoca apenas uma paralisação temporária do curso normal do procedimento, enquanto o obstáculo processual não seja removido. Superado o impasse, a relação processual retoma sua marcha regular rumo à solução de mérito, que é o objetivo final do processo.”

Examinados os autos,
noto que além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas
mediante
defesa dilatória
(incompetência do Juízo,
ausência de interesse processual,
etc)
que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica
em
sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Logo, com razão o apelante ao pugnar pelo afastamento de sua condenação
aos ônus sucumbenciais, pois, repise-se, inexisti
u
pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA, AUSÊNCIA DE NEGATIVA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAR O MUNICÍPIO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com suporte no princípio da causalidade e considerando não haver comprovação da negativa de tratamento, em âmbito administrativo, não pode o Município ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais se não deu causa à propositura da demanda, tampouco resistiu à pretensão autoral.
2) Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, Número: 0009579-19.2019.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data: 30/Nov/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do Município aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5006353-13.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, ata: 31/Jan/2024)

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para afastar a condenação do apelante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
CALMON DE PASSOS, José Joaquim. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1974, v. III, n. 133, p. 234.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.